Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA. ANUÊNCIA CONJUGAL. CÔNJUGE QUE NÃO PASSA A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO CÔNJUGE QUE AJUIZOU A AÇÃO. EXTENSÃO AO CÔNJUGE QUE ADERIU À DEMANDA. PRECARIEDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA.

I. O cônjuge que empresta sua aquiescência ao ajuizamento da demanda, na forma do artigo 73, caput, do Código de Processo Civil, não passa a compor a relação processual e por isso não pode ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

II. Ainda que se possa concluir que a mulher passou a integrar a relação processual porque expressou seu consentimento à propositura da demanda, a gratuidade de justiça concedida ao marido na sentença lhe deve ser estendida quando o pedido respectivo é fundado na adversidade financeira da família.

III. Apelação conhecida e provida.